Tribunal: TJDFT
Processo: 0737921-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737921-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: HLB COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICADORA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 31032644), com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Exequente ante a decisão proferida em ação de execução n. 0000235-45.2017.8.07.0019, que indeferiu o pedido de citação eletrônica do Executado. Transcrevo a decisão agravada: 1. A parte exequente pugna pela citação da parte executada por meio dos endereços de correio eletrônico (ID 102283194). 2. Estabelece o artigo 246 do Código de Processo Civil - CPC: Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. § 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 1o-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: I - pelo correio; II - por oficial de justiça; III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital. 3. A citação por correio eletrônico está condicionada ao cadastro prévio nos sistemas de processo em autos eletrônicos (CPC, art. 246, § 1o). 4. O CPC é claro, em seu artigo 280, ao dispor que serão nulas as citações e intimações realizadas sem observância das prescrições legais. 5. Ademais, a ausência de garantia da correta identificação do citando torna a citação por e-mail temerária, tendo em vista as consequências da decretação da revelia. 6. No mais, não há qualquer comprovação de que o endereço de e-mail pertença a parte executada. 6. No mais, não há qualquer comprovação de que o endereço de e-mail pertença à parte executada. 7. Assim, sem amparo legal, indefiro o pedido formulado pelo autor para citação da executada por correio eletrônico. 8. Sendo assim , sob pena de extinção do feito indique a parte exequente novo(s) endereço(s) da parte executada; ou comprove que exauriu todas as diligências para sua localização, tais como comprovar que apresentou requerimento ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt;, dentre outros; aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 9. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de extinção do feito. A Agravante, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, alega que: (i) já houve inúmeras tentativas de localização do Réu; (ii) a prática forense demonstra que o acesso aos órgãos públicos ou empresas privadas a fim de obter dados/informações de particulares não são concedidas sem a intervenção do Poder Judiciário, pois a negativa desses órgãos ocorre de forma pacífica para aqueles que já militaram neste sentido; (iii) a realização de pesquisa de endereços pelo Poder Judiciário, na medida em que referidas informações não estão à disposição do cidadão e das empresas, torna-se medida de efetivação da justiça, visto ser a única forma disponível de se efetivar a jurisdição, sendo medida que se impõe o deferimento da pesquisa na forma como solicitada; (iv) caso Vossas Excelências desta forma não entendam, e devido às inúmeras tentativas frustradas de citação sem êxito, requer seja determinada a citação por EDITAL. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, concedendo tutela antecipada a fim de reformar a decisão agravada. Intimei a parte Agravante através de Despacho 31412133, para se manifestar sobre o cabimento do agravo. Prazo legal decorrido sem que a parte Agravante tenha se manifestado quanto ao despacho em 21 de janeiro de 2022 (ID 32055336). É o relatório. DECIDO. A resposta à intimação do Juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual exercitável pela parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de não cumprir o que é estipulado em relação à determinação judicial, tratando-se de um requisito de prosseguibilidade do feito, que não foi atendido pela parte. Trata-se de inércia da parte em não se manifestar nos termos do que lhe concitou o despacho, acarretando a impossibilidade de cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunica-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022 17:36:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador